Tribunal: TJES
Processo: 5005341-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005341-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO CUSTODIO GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005341-83.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PABLO CUSTODIO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE NOVO CRIME.

REFORMA D
A DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
2
.
Considerando notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora flagrado cometendo novo crime, correta a regressão de seu regime prisional, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.
4.
O delito de porte ilegal da arma de fogo possui natureza de crime permanente e a prisão em flagrante em decorrência de sua prática reforça a conduta antijurídica e reprovável.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005341-83.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PABLO CUSTODIO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PABLO CUSTODIO GOMES
, contra a decisão, oriunda da 2ª Vara Criminal de Cacheiro de Itapemirim, que regrediu o regime de cumprimento de pena em razão da prática de novo crime enquanto gozava do regime aberto.

Em suas razões recursais, o agravante alega que não compareceu em juízo em razão da prisão em flagrante pela prática de novo crime, mas que naquele feito foi beneficiado por Acordo de não persecução penal, estando assim justificada a sua ausência, razão pela qual não poderia ter ocorrido a regressão de regime.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52, da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que o agravante, possui uma condenação, pela prática do crime de tráfico de drogas, referente à ação penal n.º 0005568-33.2021.8.08.0011, com pena de 05 anos de reclusão.

Em 27 de julho de 2023, o recorrente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto.

Ocorre que, na data de 28/01/2024 foi novamente preso em flagrante pela prática de novo delito, dando origem a Ação Penal nº 0000006-85.2024.8.08.0060, razão pela qual teve seu regime regredido cautelarmente, sendo adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva. 2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019)

Quanto a justificativa apresentada pelo reeducando, acerca do descumprimento das condições do regime aberto, rememoro que o delito de porte ilegal da arma de fogo possui natureza de crime permanente e a prisão em flagrante em decorrência de sua prática reforça a conduta antijurídica e reprovável.

A Magistrada da Execução, de forma acertada, esclarece em sua decisão:

“
[...] O reeducando deixou de se apresentar em juízo no mês de janeiro de 2024, conforme condições do regime aberto, e apresentou justificativa no movimento 117.1.

Contudo, ainda no mês de janeiro, mais precisamente no dia 28/01/2024, o reeducando foi preso em flagrante, gerando a AP nº 0000006-85.2024.8.08.0060, sendo solto no dia 05/02/2024 e sendo novamente preso em flagrante no dia 21/03/2024, gerando a AP nº 0000200-38.2024.8.08.0011.

Com a nova prisão do reeducando, foi dado cumprimento a decisão de regressão cautelar de regime, bem como, ao mandado de prisão expedido por este juízo. Realizada a audiência de custódia e justificação, foi proferida a decisão de regressão definitiva de regime. [...]”.

Quanto ao acordo de não persecução penal como impedimento para o reconhecimento da falta grave, novamente não cabe razão a defesa, uma vez que o artigo 28-A do CPP pressupõe como requisito para sua celebração, a prévia confissão do crime por parte do investigado.

Ademais, consta dos autos que, apesar de Pablo ter sido solto no dia 05 de fevereiro, após a assinatura do ANPP, foi novamente preso em flagrante em 21 de março, dando origem a ação penal n.º 0000200-38.2024.8.08.0011, fato que acarretará a revogação do referido acordo.

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

Entendo que agiu com acerto a Magistrada da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.